Tribunal: TJSP
Processo: 1002470-42.2017.8.26.0082
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de Segurança – Pedido de Medicamento - Sentença de improcedência – Ausência de recurso voluntário – Desnecessidade de reexame oficial uma vez que o pedido foi julgado improcedente, não se aplicando assim o disposto no artigo 496, I, do CPC –

Recurso não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002470-42.2017.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos JAIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA (POR CURADOR) e MARIA
ALICE OLIVEIRA (CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002470-42.2017.8.26.0082 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público TJSP
Processo n. 1002470-42.2017.8.26.0082
Comarca: São Paulo
Juiz(a) sentenciante: Heloísa Helena Franchi Nogueira Lucas
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrido(a): Jair Teixeira de Oliveira e outro
Interessado: Estado de São Paulo e outros
Voto n. 31522
REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA
Pedido de Medicamento - Sentença de improcedência Ausência
de recurso voluntário Desnecessidade de reexame oficial uma
vez que o pedido foi julgado improcedente, não se aplicando assim
o disposto no artigo 496, I, do CPC
Recurso não conhecido
Trata-se de reexame necessário, em face da r.
sentença de fls. 205/208, em sede de ação mandamental, que julgou
improcedente o pedido e extinguiu o processo com resolução do mérito e
ordenou a remessa necessária, com fundamento no artigo 14, §1o, da Lei
no 12.016/09.
É o breve relatório.
O recurso não merece ser conhecido, s.m.j.
Prega o artigo 496, I, do Código de Processo
Civil: “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo
efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida
contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias e fundações de direito público”.
Cuida-se de reexame necessário em ação
mandamental impetrada por Jair Teixeira de Oliveira, objetivando a
obtenção do medicamento 'Rivastigmina Patch” para tratamento de
'Alzheimer'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002470-42.2017.8.26.0082 -Voto no
3
Foi proferida a r. sentença de improcedência do
pedido (fls. 205/208). E determinada remessa dos autos à segunda
instância para reexame necessário.
Contudo,
tendo
a
ação
sido
julgada
improcedente, ausentes os requisitos do artigo 496, I, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, deixo de conhecer o recurso.
Eduardo Gouvêa
Desembargador Relator